Tribunal: TJDFT
Processo: 0737434-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737434-07.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LINDOMAR DE SOUZA MAIA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS EM CONFORMIDADE COM OUTRAS PROVAS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. CRIME PRATICADO NO CUMPRIMENTO DE PENA. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO. 1. O princípio da insignificância não se aplica aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida. 2. Não cabe acolher o pleito de absolvição se as provas produzidas no curso da instrução criminal são suficientes para a formação de um juízo de certeza quanto a materialidade e autoria do crime. 3. Os depoimentos tomados de policiais na condição de testemunha servem como prova que justifica a condenação, principalmente quando harmônicos com as demais provas – filmagens/monitoramento, depoimento do usuário e drogas apreendidas. 4. Não merece prevalecer a avaliação negativa da culpabilidade, uma vez não comprovado que o réu tenha se reunido com outras pessoas de forma estruturada e planejada para a prática do crime de tráfico de drogas. Além disso, um suposto destemor na prática do crime não vai além daquele que move qualquer indivíduo que resolve praticar atos delituosos. 5. As imagens captadas comprovam a prática do crime de tráfico de drogas em frente a residência do acusado, mas não são suficientes para considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime, sob o argumento de que o delito era exercido de forma intensa, até porque não se encontrou quantidade relevante de entorpecente na residência do réu. 6. Conforme entendimento jurisprudencial, a prática de novo delito durante cumprimento de pena por crime anterior é fundamento idôneo para valorar negativamente a circunstância judicial da conduta social, pois demanda maior reprovabilidade da conduta do agente. 7. De acordo com entendimento predominante, considera-se proporcional e adequado aos fins da pena, aplicar-se a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínimas cominadas. 8. Apelação parcialmente provida. O recorrente aponta violação ao artigo 59, do Código Penal, defendendo ser indevida a eleição de fração superior a 1/6 (um sexto) da pena mínima abstratamente prevista – fração esta havida como ideal pela Corte Superior –, para fins de incremento da pena inicial em face de circunstâncias judiciais aferidas negativamente, sem que haja, como na espécie, fundamentação idônea para tanto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 59, do CP, uma vez que a conclusão colegiada no sentido de que se considera “proporcional e adequado aos fins da pena, aplicar-se a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas máxima e mínimas cominadas” (ID. 62222527), encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido, veja-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SOLICITAÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA POR. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. DELITO DO ART. 317 DO CP. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TESES DEFENSIVAS SUFICIENTEMENTE ANALISADAS PELA CORTE DE ORIGEM. AUTORIA E MATERIALIDADE RECONHECIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA VEDADA EM SEDE ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PROPORCIONALIDADE. PERDA DO CARGO PÚBLICO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 5. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte Superior em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 6. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador. Precedentes. 7. O réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena. (...) (AgRg nos EDcl no REsp n. 2.024.785/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.472.813/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029